Tribunal: TJPA
Processo: 0852762-02.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852762-02.2019.8.14.0301

APELANTE: ANA ISABEL DE ARAUJO SOARES

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. FILHA INVÁLIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ ANTERIOR AO ÓBITO DA EX-SEGURADA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONOMICA NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 8212/91. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I – Apelação contrária à sentença que julgou procedente o pedido de filha maior inválida de ex-segurada falecida no ano de 2018 ao recebimento do benefício de pensão por morte, com condenação ao pagamento retroativo.

II – Comprovada a invalidez da filha maior de ex-segurada por meio de laudo pericial e documentos médicos que atestam a deficiência anterior ao óbito da sua genitora, faz
jus
ao recebimento da pensão por morte.

III – Presunção da dependência econômica, nos termos do artigo 16, I, §4º da Lei nº 8212/91, não afastada pelo apelante por meio de comprovação de fato impeditivo do direito da parte autora. Precedentes STJ no sentido de que em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação da invalidez anterior ao óbito, o que restou atendido no caso em tela, conforme reconhecido pela sentença.

IV – Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida em remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e, em remessa necessária, manter inalterada a diretiva, pelos mesmos fundamentos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 08 de novembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Pensão por Morte movida por
ANA ISABEL DE ARAUJO SOARES,
julgou procedente o pedido inicial para determinar a concessão do benefício de pensão por morte à parte autora e o pagamento dos valores retroativos desde a data do óbito da genitora (08/09/2018), observada a compensação dos valores já recebidos a título de Benefício de Prestação Continuada (BPC) a Pessoa com Deficiência.

Na petição inicial, a autora narrou que é acometida de deficiência física, sendo inapta desde 1996,
de maneira definitiva e irreversível, impossibilitada de prover sua subsistência.

Informou que solicitou administrativamente em 22/10/2018 a concessão do benefício de pensão por morte, em razão do falecimento da mãe, ocorrido em 08/09/2018, pedido que foi indeferido.

Defendeu que a autarquia não especificou qual requisito a autora não satisfez, argumentando que toda documentação fora acostada, incluindo laudo médico elaborado por junta médica, que faz alusão à incapacidade da autora, bem como comprovante de recebimento de benefício assistencial à pessoa com deficiência - BPC Loas Deficiente, pago pelo INSS; Certidão de Nascimento onde comprova o grau de parentesco de mãe e filha; comprovante de residência onde demonstra que a autora morava com a mãe, onde permanece até hoje.

Assim, postulou pela concessão de tutela antecipada para que fosse determinado o imediato pagamento da pensão por morte em favor da autora e, no mérito, pugnou pela confirmação da tutela com o pagamento definitivo do benefício, assim como almejando o pagamento dos valores retroativos, desde o falecimento da mãe.

O IGEPREV apresentou contestação (Id. 18343693) e o juízo de origem indeferiu o pedido de tutela antecipada (Id. 19659472).

Após, sobreveio a sentença ora recorrida e reexaminada que julgou procedente o pedido inicial,
in verbis:

“Ante o exposto, em harmonia ao parecer ministerial ID 21542591,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da inicial, para determinar ao IGEPREV, ora requerido, a concessão o benefício de pensão por morte à parte autora e o pagamento os valores retroativos desde a data do óbito da genitora - 08/09/2018, consoante protocolo ID 13122126, observada a compensação dos valores já recebidos a título de Benefício de Prestação Continuada (BPC) a Pessoa com Deficiência.

Sobre os valores retroativos fixados, determino a incidência de juros de mora a partir da citação válida e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observados os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, julgado sob o regime de repercussão geral, e pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1.495.146/MG, julgado sob a sistemática do recurso repetitivo.

Condeno a autarquia, ora ré, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, inciso I, da Lei nº 8.328/2015.

Estando a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos a superior instância, com as homenagens de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Em seguida, foram opostos Embargos de Declaração pelo IGEPREV e, apresentadas contrarrazões, o juízo
a quo
deu-lhes provimento, nos seguintes termos:

“Dispositivo.

Posto isto e por tudo o mais que dos autos consta, conheço dos
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
interpostos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação, para determinar que a autora comprove perante o IGEPREV o cancelamento do benefício de prestação continuada que aufere atualmente, como condicionante do pagamento da pensão por morte.

Ademais, torno sem efeito a disposição ““observada a compensação dos valores já recebidos a título de Benefício de Prestação Continuada (BPC) a Pessoa com Deficiência” contida na sentença.

Publique-se. Intimem-se”

Inconformado, o Instituto Previdenciário interpõe recurso de apelação, argumentando que a ex-segurada faleceu em 2018, quando já estava em vigor a LC n° 039/2002 (antes das alterações implementadas após a reforma previdenciária trazidas pela EC nº 103/19), que dispõe que para o filho maior inválido ser considerado como dependente previdenciário este deve atender os requisitos exigidos indicados no inciso III do art. 6º combinado com o parágrafo 5º: ele precisa ser solteiro; a invalidez deve anteceder o fato gerador do benefício e apurada por junta médica oficial do Estado ou por instituição credenciada pelo Poder Público; ele não pode perceber benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurado. Ademais, a LC nº 039/2002 exige comprovação de dependência econômica.

Nesse sentido, defende que os laudos médicos apresentados aos autos são particulares e/ou desatualizados e que não foram apresentados três documentos que comprovem a dependência econômica da interessada com a ex-segurada.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reconhecer a improcedência do pedido inicial.

Foram apresentadas contrarrazões pela apelada (Id. 5936128).

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido no duplo efeito e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (Id. 5998173), que se manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo (Id. 6485894).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e da remessa necessária e passo à análise.

Cinge-se a controvérsia em analisar se assiste direito à autora ao recebimento do benefício de pensão por morte de sua mãe, ex-segurada, por ser maior, porém, com invalidez.

Em suma, defende o apelante que a apelada não preencheu os requisitos legais para recebimento da pensão na condição de filha maior com invalidez anterior ao óbito da ex-segurada, em razão de que
os laudos médicos apresentados aos autos são particulares e/ou desatualizados e que não foram apresentados três documentos que comprovem a dependência econômica da interessada com a ex-segurada, todavia, desde já, não vislumbro razões para alterar a sentença apelada.

No caso em tela, consoante se infere da certidão de óbito (Id.
5936056 - Pág. 2), a ex-segurada faleceu em 08/09/2018, devendo ser aplicada a lei vigente à data do falecimento do instituidor da pensão, nos termos da Súmula nº 340/STJ, qual seja a Lei Complementar nº 039/2002, que em seu que no artigo 6º prevê, expressamente, a hipótese de atribuição do mencionado benefício em favor de filhos maiores inválidos, nos seguintes termos:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

III - filhos maiores inválidos,
solteiros
e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003);

(...)

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

Art. 7º
No caso de dependente inválido para fins de inscrição e concessão do benefício, a invalidez será apurada por junta médica oficial do Estado ou por instituição credenciada pelo Poder Público
. (NR LC44/2003).

Logo, verifica-se que a autora é considerada dependente da sua mãe que era Segurada do Regime Previdenciário Estadual, ante o fato de restar comprovado sua condição de inválida, conforme inclusive reconhecido pelo INSS em 2019, com registro desde 2007 (Id. 5936059 - Pág. 1), por laudo médico emitido pela Fundação Nacional de Saúde de 1996 (Id. 5936057 - Pág. 8), laudos juntados aos autos do Hospital Municipal de Altamira, além dos laudos particulares.

Consta no Sistema Único de Benefícios que a requerente percebe, desde 26/04/2007, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), destinado também a pessoa com deficiência, de acordo com declaração do INSS (Id. 5936059 - Pág. 1).

Ademais, conforme destacado pelo juízo sentenciante, segundo declaração do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (Id. 13121863), a segurada
de cujus
promoveu adesão na assistência do IASEP em 17/04/2002, com inclusão da autora com dependente na condição de “filho (a) inválido”.

Além de comprovada a invalidez da apelada anterior ao óbito da sua mãe, ressalta-se que amplamente comprovado nos autos que a recorrida é maior inválida, solteira e que, em que pese ter percebido benefício de prestação continuada – BPC a Pessoa Com Deficiência, sobrevindo o óbito da genitora, optou pela percepção da pensão por morte.

Por outro lado, quanto à alegação de não comprovação da dependência econômica da apelada em relação à sua mãe, nos termos do artigo 6º, §5º da LC nº 32/02, entendo que não há como prosperar as razões recursais.

Com efeito, quanto à
dependência econômica, salienta-se que de fato se impõe como requisito para a concessão do benefício de pensão por morte pela legislação previdenciária estadual aplicável ao caso em tela. E mais, que é presumida em relação ao cônjuge, companheiro ou filho melhor de qualquer condição, devendo somente e apenas em relação aos demais dependentes (onde se inclui o filho maior inválido) ser comprovada.

Todavia, imperioso destacar que,
apesar da lei estadual vigente ao tempo do fato gerador do benefício determinar a comprovação da dependência econômica do filho maior inválido, a Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, senão vejamos:

“Art. 5º
Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal
não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal
.

Destaco o teor de tal dispositivo, porque apesar de entender pela inexistência de amparo legal à presunção relativa de dependência econômica da recorrida em relação a sua falecida mãe na lei estadual, verifico que a Lei nº 8.213/1991 que disciplina sobre o RGPS – Regime Geral de Previdência Social, considera como dependente do segurado o filho
maior de

21 anos inválido,
nos termos do 16, I, sendo-lhe devida a pensão por morte, e, ainda, que a sua dependência econômica é presumida,
in verbis
:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e
o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido
;

(...)

§ 4º - A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada
”

Portanto, por mais que a norma estadual aplicável ao caso em tela estabeleça que a dependência no caso de filho inválido deva ser comprovada, entendo que deve prevalecer a regra geral prevista na Legislação Federal que prevê a dependência presumida.

Isso porque a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Federal nº 9.717/98 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecida a dependência econômica presumida do direito de pensão por morte, conforme previsto na Lei Federal nº 8.213/91.

Nessa direção:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. FILHA EM RELAÇÃO À MÃE FALECIDA
.
PRESUNÇÃO RELATIVA
. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.

1. (...)

2. "
O § 4º do art. 16 da Lei n. 8.213⁄91

prescreve uma presunção relativa de dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I do mesmo dispositivo
, e, como tal, pode ser suprimida por provas em sentido contrário." (AgInt no PUIL 62⁄RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13⁄12⁄2017, DJe 19⁄12⁄2017).

3. No caso, o Tribunal de origem considerou que o conjunto probatório não deixou clara a dependência econômica da autora, após o reconhecimento de sua invalidez, em relação à sua mãe falecida, de modo que a revisão do julgado demandaria o reexame de prova, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido
(AgInt no REsp. 1.438.702⁄PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 6.9.2018).

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR INVÁLIDA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

1. Nos termos do artigo 16, III c/c parágrafo 4º, da Lei 8.213/1991, é devida a pensão por morte, comprovada a dependência econômica, ao filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. É irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante

2. Há precedentes do STJ no sentido de que, em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado. Nesse sentido: AgRg no AREsp 551.951/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24.4.2015; e AgRg no Ag 1.427.186/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14.9.2012; REsp 1.618.157/SP, Rel.

Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016, assim incide o óbice da Súmula 83/STJ.

3. Para desconstituir as conclusões abrigadas pelo acórdão de que a recorrida goza da presunção de dependência (relativa ou absoluta) do de cujus, seria necessário revolver o acervo fático-probatório dos autos,
defeso ao Superior Tribunal de Justiça em razão da Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1776399/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 04/02/2019)

Destaco por oportuno julgado deste Tribunal pela aplicabilidade do artigo 16, I, §4º, da Lei nº 8.212/91 que estabelece a presunção de dependência econômica do filho maior inválido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTUMENTO.
PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR E INVÁLIDA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INVALIDEZ PREEXISTENTE AO ÓBITO DO SEGURADO.
REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA PREENCHIDOS. NÃO HÁ PERICULUM IN MORA INVERSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 729 DO STF. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA NAS CAUSAS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. ACERTO DA DECISÃO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
In casu, a agravado se enquadra na primeira categoria de dependentes, o qual goza da presunção de dependência econômica, conforme o art. 16, I e §4° da Lei n° 8.213/1991, na condição de filho inválido, por ser portador de CID F25 esquizofrenia, conforme laudo médico pericial que indica o início da invalidez em 06/02/1994, data anterior ao óbito do segurado, ocorrido em 2013.

II- No caso, ocorreu o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, pois a probabilidade do direito está clara diante da disposição legal do art. 77, §2°, III da Lei n° 8.213/91[1] e das provas colacionadas nos autos, bem como o risco de dano ou resultado útil do processo, em razão da agravada ter requerido administrativamente a preservação do seu direito, sendo indeferido administrativamente, bem como em razão de ser filha maior inválida e depender economicamente da pensão do genitor.

III- Não há periculum in mora inverso, pois, em se tratando de matéria previdenciária a antecipação da tutela é plenamente possível, eis que a determinação do pagamento antecipado das verbas previdenciárias causaria um prejuízo muito maior ao dependente do que ao Fundo Previdenciário Estadual, pois a pensão por morte possui o objetivo de assegurar a subsistência daquele que a recebe, necessário para garantir sua vida digna.

IV- É firme o entendimento do STJ de que, nos termos da Súmula 729 do STF, a regra inserta no art. 7º, § 2º, da Lei n. 12.016/09, não se aplica às causas que discutem verbas de natureza previdenciária, como as que envolvem proventos de aposentadoria de servidor, sendo plenamente possível a antecipação da tutela.

V – Recurso conhecido e improvido, mantendo a decisão proferida. (TJPA. 1251998, Não Informado, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-12-17, Publicado em 2018-12-19)

Outrossim,
verifico que
inexiste nos autos prova em contrário da dependência econômica da apelada perante a sua mãe, ônus que caberia ao recorrente referente à existência de fato impeditivo ao direito da autora.

Assim, diante da legislação previdenciária aplicável ao caso dos autos, entendo que deve ser reconhecido o direito ao pagamento do benefício de pensão por morte à autora,
com entendimento conforme a jurisprudência da Corte Superior de Justiça no sentido de que, em se tratando de filha inválida, a concessão da pensão por morte depende apenas da comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do instituidor do benefício, o que se verificou no caso em exame.

Por outro lado, em remessa necessária, entendo que a sentença comporta manutenção em relação à concessão do benefício pelas mesmas razões do apelo, também observando que os consectários legais foram fixados em conformidade aos julgamentos vinculantes proferidos pelo STF e STJ.

Diante de todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso,
para manter a diretiva recorrida que concedeu a pensão por morte à autora, conforme a fundamentação.

Em remessa necessária, mantenho a sentença pelos mesmos fundamentos.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

Belém, 08/11/2021